Tribunal: TJDFT
Processo: 0024999-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024999-86.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JOSÉ EDMILSON SILVA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADESÃO AO CADASTRO NO PJE. INTIMAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Nos termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e, em atenção à Portaria GC 160/2017 do TJDFT, a adesão ao cadastro no Pje dispensa a publicação de atos processuais como citações, intimações e demais expedientes no Dje. II. É dever da parte cadastrada no PJe a consulta regular aos autos aos quais possui além de acesso, autorização para registrar ciência de expedientes e realizar demais atos processuais. III. A mera alegação de que determinado expediente não foi publicado no DJe não exime a responsabilidade da parte cadastrada como parceira eletrônica no TJDFT pelas consequências processuais advindas do seu desatendimento, porquanto ciente das implicações decorrentes do seu cadastramento. IV. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 224, 246, §1o, última parte, 270, caput, 272, caput, e 280, caput, todos do CPC, porque, em razão de ausência de sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, este não poderia ter sido extinto sem a resolução do mérito, em razão da suposta inércia da parte; acrescenta que, não estando finalizado o cadastro no PJ-e, não está apta para receber intimação e citação eletrônica. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados oriundos deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, escorada na sustentada violação aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 224, 246, §1o, última parte, 270, caput, 272, caput, e 280, caput, todos do CPC, pois a turma julgadora deixou assente no ID 32930087 – Págs. 1 e 4 que “a parte exequente figura como parceiro eletrônico do TJDFT, via convênio”. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.832.197/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ(AgInt no AREsp n. 2.117.680/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015